Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARIA ALVES BARROS em face da decisão de Id 220856204 (origem), proferida nos autos do processo no 0721072-39.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 68510950), a parte agravante argumenta que seus proventos líquidos correspondem a aproximadamente R$ 6.900,00, valor este compatível com o benefício da gratuidade de justiça no Distrito Federal ao se considerar o padrão socioeconômico, o custo de vida na capital, bem como o fato de representar valor inferior a cinco salários mínimos. Assevera que, em razão da onerosidade das despesas ordinárias, o recolhimento das custas processuais pode representar um encargo excessivo, comprometendo o sustento da requerente e de sua família. Pondera que o artigo 98 do CPC consagra o direito a gratuidade de justiça para aqueles que, ainda que não sejam destituídos de recursos, não possuam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora